Tribunal: STF
Processo: AI 248208
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O despacho agravado, por ter negado seguimento ao agravo
de instrumento por não estar ele instruído com peças de traslado
obrigatório, não cerceou a defesa da agravante, pois esta se exerce
com a observância da legislação processual pertinente, e, no caso, o
artigo 544, § 1º, do C.P.C. não foi observado.
Agravo a que se nega provimento.